Tribunal: TJES
Processo: 5015049-85.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015049-85.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VAGNANGELA DA SILVA GOMES

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS COM DISPOSITIVO AUTORIZADO, SENHA PESSOAL E AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Vagnangela da Silva Gomes contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, em ação de procedimento comum cível ajuizada em face de Nu Financeira S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de dívida, desbloqueio de conta e condenação ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de alegada fraude bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira por transações realizadas mediante uso de dispositivo autorizado, senha pessoal e autenticação biométrica, ou se está configurada a excludente de culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

As fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias configuram, em regra, fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, o que não afasta a possibilidade de incidência das excludentes legais de responsabilidade.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, rompendo-se o nexo de causalidade, conforme art. 14, § 3º, II, do CDC.

As transações impugnadas foram realizadas por meio de dispositivo previamente autorizado pela própria correntista, com utilização de senha pessoal e validação por mecanismos de segurança disponibilizados pela instituição financeira, inclusive autenticação biométrica (“selfie”).

A autora não comprovou roubo, perda do aparelho celular ou invasão do sistema da instituição financeira, tampouco apresentou extratos bancários completos ou prova técnica apta a demonstrar movimentações atípicas ou falha sistêmica.

A ausência de comunicação imediata ao banco acerca de suposto evento fraudulento, aliada à regularidade técnica das operações, evidencia que os mecanismos de segurança funcionaram adequadamente.

A mera alegação de fraude, desacompanhada de prova mínima da falha na prestação do serviço, não é suficiente para caracterizar defeito do serviço bancário.

Demonstrada a regularidade das operações e a inexistência de anormalidade técnica, afasta-se o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Não há falha na prestação do serviço quando as transações são realizadas com dispositivo previamente autorizado, senha pessoal e autenticação biométrica, sem demonstração de invasão do sistema ou movimentação atípica.

A mera alegação de fraude, desacompanhada de prova mínima de defeito do serviço, é insuficiente para caracterizar responsabilidade civil da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 12, 14 e 14, § 3º, II; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJPR, 15ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0002082-23.2023.8.16.0019, Rel. Des. Denise Kruger Pereira, j. 07.05.2025; TJPR, 16ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0003215-81.2023.8.16.0090, Rel. Des. José Laurindo de Souza Netto, j. 30.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VAGNANGELA DA SILVA GOMES
contra a r. sentença de ID nº 17439331, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em sede de ação de Procedimento Comum Cível ajuizada pela ora apelante em face de
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença fundamentou sua decisão na ausência de falha na prestação do serviço da instituição financeira e na culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, não identificando negligência, imprudência ou imperícia na conduta da ré.

Em suas razões recursais (ID nº 17439384), a recorrente alega, em síntese, que houve falha na prestação do serviço pela falha na segurança bancária, sustentando a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do STJ.

Por fim, pleiteia a reforma da sentença para que a dívida seja declarada inexigível, sua conta desbloqueada, e a recorrida condenada a reparar os danos materiais e morais, inclusive pela teoria do desvio produtivo do consumidor.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Após detida análise dos autos e dos argumentos recursais, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo a quo deve ser integralmente mantida.

A relação jurídica entre as partes é, inequivocamente, de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A atividade bancária sujeita a instituição financeira ao regime de responsabilidade objetiva, conforme o artigo 14 do CDC, sendo que as fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, em regra, são consideradas fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, essa responsabilidade objetiva não é absoluta, comportando exceções quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade.

No caso concreto, os elementos informativos acostados aos autos (ID. 17439314) indicam que as transações impugnadas foram realizadas mediante utilização de dispositivo previamente autorizado pela própria correntista, com emprego de senha pessoal e validação por mecanismos de segurança disponibilizados pela instituição financeira, inclusive autenticação biométrica (‘
selfie
’).

A sentença de primeiro grau foi enfática ao observar que a apelante não apresentou provas que demonstrassem o roubo ou a perda de seu aparelho celular, nem qualquer invasão do sistema da ré que pudesse ser considerada falha de segurança.

A ausência de comunicação imediata ao banco sobre suposto furto, roubo ou perda do aparelho, aliada ao fato de as transações terem sido efetuadas pelo último aparelho autorizado com as credenciais da própria cliente, indica a ausência de falha no sistema de segurança da instituição financeira.

Incumbia à autora, ora recorrente, demonstrar a ocorrência de movimentações atípicas que deveriam ter disparado alertas, falha sistêmica ou negligência da instituição financeira.

Todavia, a mera alegação de fraude, desacompanhada de extratos bancários completos ou de prova técnica que corrobore a alegação de falha de segurança ou de atipicidade das operações, não é suficiente para caracterizar defeito na prestação do serviço da instituição financeira.

A própria apelada, em suas contrarrazões, indicou que as transações foram efetuadas em horário comercial, com dispositivo e senha autorizados, e dentro dos limites previamente estabelecidos pela titular da conta, sem qualquer anormalidade técnica.

A responsabilidade da instituição financeira é afastada quando comprova que não houve falha na prestação de serviços por parte do banco.

A propósito:

"[...]
autora não comprovou o vazamento de dados ou qualquer outro ato ilícito por parte do banco que justificasse a nulidade dos contratos, a devolução dos valores descontados e a indenização por danos morais
." (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0002082-23.2023.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA - J. 07.05.2025).

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de responsabilidade civil por fraude bancária via PIX. Improcedência dos pedidos . Culpa exclusiva da vítima e de terceiros. Inexistência de falha na prestação de serviços. Recurso conhecido e não provido. I . Caso em exame1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de assunção de responsabilidade, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de fraude bancária via PIX. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviço bancário por parte das instituições financeiras, apta a ensejar sua responsabilidade objetiva pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência de golpe praticado por terceiros. III. Razões de decidir3. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, nos termos da Súmula n . 479/STJ, salvo quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC). 4. No presente caso, a autora foi vítima de golpe conhecido como “falsa central de atendimento”, tendo realizado voluntariamente as transferências bancárias por meio de dispositivo autorizado e com utilização de senha pessoal seguindo orientações de terceiro fraudador . 5. Ausência de demonstração de falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras, uma vez que as transferências foram realizadas voluntariamente pela autora, mediante uso de dispositivo autorizado e senha pessoal. Ademais, não foram juntados aos autos extratos bancários ou outros documentos que permitissem aferir a existência de movimentações atípicas, aptas a indicar eventual negligência ou omissão do réu (NU PAGAMENTOS S.A .).
6. O banco requerido (NU PAGAMENTOS S.A .), após tomar ciência do ocorrido, adotou providências para tentativa de recuperação dos valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), conforme regulamentação do Banco Central, todavia não obteve êxito na recuperação dos valores. 7. No que se refere aos corréus Banco Pan S.A . e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A, observa-se que as instituições financeiras atuaram unicamente como administradoras das contas envolvidas, sem qualquer interferência nas operações realizadas pela autora. Diante da ausência de nexo de causalidade entre a conduta das referidas instituições e os prejuízos alegados, não há fundamento para imputar-lhes responsabilidade civil pelos danos decorrentes da fraude noticiada. 8. Ausente nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos sofridos, aplica-se a excludente de responsabilidade prevista no art . 14, § 3º, II, do CDC.IV.
Dispositivo9. Apelação cível conhecida e desprovida . Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, incisos I e II; CPC, arts. 85, § 2º e § 11; Resolução n. 01/2020 do Banco Central, arts . 32, V; 45; 88, I; 89, I a III; Circular n. 3.681/2013 do Banco Central, arts. 2, I; 4, X a XIII .Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 479; TJPR, 16ª Câmara Cível, Apelação Cível n. 0028259-88.2023 .8.16.0030, Rel. Des . Marco Antonio Massaneiro, j. 28.04.2025; TJPR, 15ª Câmara Cível, Apelação Cível n . 0002082-23.2023.8.16 .0019, Rel. Des. Denise Kruger Pereira, j. 07 .05.2025; TJPR, 13ª Câmara Cível, Apelação Cível n. 0016374-67.2023 .8.16.0001, Rel. Des . Fabio André Santos Muniz, j. 11.12.2024. (TJ-PR 00032158120238160090 Ibiporã, Relator.: José Laurindo de Souza Netto, Data de Julgamento: 30/10/2025, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2025)

A ausência do extrato completo da conta bancária da autora foi pontuada como um elemento que inviabiliza a análise de suposta divergência de comportamento financeiro, tornando inviável imputar responsabilidade à instituição com base em alegações genéricas.

Dessa forma, o conjunto probatório dos autos revela que o prejuízo alegado pela apelante decorreu de seus próprios atos, fazendo transações e utilizando seus próprios meios de segurança.

Logo, não há que se falar em falha na prestação de serviço da recorrida, uma vez que os mecanismos de autenticação e segurança funcionaram como esperado, e as operações foram legitimadas pelo próprio correntista.

Assim, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ, é afastada pela excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

Por todo o exposto, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
analisou de forma minuciosa e correta os fatos e o direito aplicáveis à espécie, estando em consonância com a legislação e a jurisprudência dominante sobre o tema.

O afastamento da responsabilidade da instituição financeira pelos atos da própria consumidora, que legitimou as operações ao utilizar seus próprios dados e meios de segurança, não deixa margem para a reforma do julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença.

Em razão do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários sucumbenciais em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.